Tribunal: TJBA
Processo: 8033515-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO e AGRAVO INTERNO n.
8033515-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: BRUNO MARTINEZ CARNEIRO RIBEIRO NEVES e outros

Advogado(s)
:
JAMILLE LEONI CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO PARA CRIANÇA COM SUSPEITA DE TEA E TDAH. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. MANUTENÇÃO DE DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde (AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.) contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por menor representado por seu genitor, determinando a autorização, em cinco dias, de tratamento multidisciplinar (fonoaudiologia, nutrição, psicologia, terapia ocupacional e acompanhamento nutrológico) conforme prescrição médica, em clínica credenciada, sob pena de custeio do tratamento em clínica particular e multa diária de R$ 500,00, limitada a cinco vezes o valor dos procedimentos. Proferida decisão monocrática negando efeito suspensivo, sobreveio Agravo Interno, julgado prejudicado ante o desprovimento do Agravo de Instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear tratamento multidisciplinar prescrito a menor com transtornos do neurodesenvolvimento, mesmo sem indicação de inexistência de prestadores credenciados; (ii) verificar a legalidade da imposição de custeio em clínica particular diante da inércia da operadora em apresentar clínicas credenciadas; e (iii) analisar a proporcionalidade da multa diária fixada para o caso de descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução Normativa ANS nº 469/2021, com as alterações da RN nº 539/2022, estabelece cobertura obrigatória e ilimitada de sessões com psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e outros profissionais para beneficiários com transtornos globais do desenvolvimento (CID F84), incluindo o espectro autista (TEA), tornando exigível o tratamento prescrito por profissional habilitado.

4.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, em casos de ausência de prestador credenciado apto a realizar o tratamento necessário, deve o plano de saúde custear o atendimento fora da rede, inclusive com reembolso integral, no prazo de 30 dias, conforme REsp n. 1.842.475/SP e AgInt no REsp n. 2.014.573/SP.

5.

A decisão agravada respeita o equilíbrio contratual e o princípio da boa-fé objetiva, ao fixar obrigação condicionada à ausência de comprovação, pela operadora, de existência de clínica credenciada habilitada no prazo de cinco dias, prazo razoável diante da urgência e da anterior intimação frustrada.

6.

A alegação de que o prazo é exíguo e que o tratamento poderia ser realizado por clínicas já conhecidas não se sustenta diante da ausência de comprovação da viabilidade do atendimento efetivo nas unidades indicadas.

7.

A multa diária de R$ 500,00, limitada a cinco vezes o valor do procedimento, possui caráter coercitivo e está em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da resistência injustificada da operadora e da natureza urgente do tratamento de saúde requerido por criança com suspeita de TEA, TDAH e seletividade alimentar grave.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts.
5º, XXXV; 6º; 196 e 227; ECA, art. 4º; CDC, art. 14; CPC/2015, arts.
1.015, I e 1.019, I; RN-ANS nº 465/2021, 469/2021, 539/2022; RN-ANS nº 259/2011, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.014.573/SP, rel.
Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 22.11.2022, DJe 24.11.2022; STJ, REsp n. 1.842.475/SP, rel.
Min. Luis Felipe Salomão, rel. p/ acórdão Min. Marco Buzzi, 4ª T., j. 27.09.2022, DJe 16.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº
.

8033515-98.2025.8.05.0000
, oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Agravante a
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
, sendo Agravado
A.L.M., representado por seu genitor,

BRUNO MARTINEZ CARNEIRO RIBEIRO NEVES
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

09